Tribunal: STF
Processo: RE 629681
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-02-22
Data de publicação: 2011-02-22

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Servidor aposentado que se submetia ao regime da CLT. 3. Aposentadoria anterior à edição da Lei 8.112/90. Inaplicabilidade do art. 40, § 4º, na redação anterior à EC 20/98. 4. Alegação de ofensa ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inexistência. Precedente. AI-QO-RG 791.292. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.